Tribunal: CARF
Processo: 10830.724621/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta lei.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724621/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas, previstas no art. 22, I,
II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a
seu cargo. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar
em desacordo com o disposto nesta lei.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724621/2013-96
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto quanto às alegações relativas a contribuições sobre serviços
prestados por cooperativas de trabalho, para, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA, contribuinte, pessoa jurídica
de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão da 14a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-66.843/2015, às e-fls. 314/329,
que julgou procedente as autuações, consubstanciadas nos seguintes lançamentos fiscais:
- AIOP DEBCAD no 51.039.922-3: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da patronal, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, a cooperativas de trabalho e contribuintes individuais,
não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, no
montante de R$ 753.058,35 (setecentos e cinquenta e três mil, cinquenta e oito reais e trinta e cinco
centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 01/2009 a 12/2009, consolidado em
20/08/2013 (levantamentos: CI2 - CONTR. INDIVIDUAL, CO2 - COOPERATIVAS, e FP2 -
FOLHA DE PAGTO);
- AIOP DEBCAD no 51.039.923-1: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados empregados,
incidentes sobre suas remunerações, não declaradas em GFIP, no montante de R$ 1.926,30 (um mil,
novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de
01/2009 a 11/2009, consolidado em 20/08/2013 (levantamento: CS2 - CONTR. SEGURADOS
EMPREGADOS);
- AIOP DEBCAD no 51.039.924-0: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte dos segurados contribuintes
individuais, incidentes sobre suas remunerações, não declaradas em GFIP, no montante de R$
9.679,34 (nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos), incluindo juros e
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

multa, abrangendo o período de 02/2009 a 12/2009, consolidado em 20/08/2013 (levantamento: CC2
- CONTR CI);
- AIOP DEBCAD no 51.039.925-8: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente às contribuições devidas aos Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados, não declaradas em GFIP, no montante de R$ 41.786,52 (quarenta e um mil, setecentos e
oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de
01/2009 a 12/2009, consolidado em 20/08/2013(levantamento:FP2 - FOLHA DE PAGTO);
- AIOP DEBCAD no 51.048.600-2: Auto de Infração de Obrigação Principal,
referente a contribuição GILRAT (FAP), declarada em GFIP pelo contribuinte e não recolhida, no
montante de R$ 1.978.776,64( um milhão, novecentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e seis
reais e sessenta e quatro centavos), incluindo juros e multa, abrangendo o período de 03/2010 a
06/2011, consolidado em 20/08/2013 (levantamento:FA – FATOR); e
- AIOP DEBCAD no 51.039.921-5: Auto de Infração de Obrigação Acessória, por
deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas,
que contenha informações diversas da realidade ou que omita informação verdadeira. O valor
apurado foi de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
abrangendo o período de 01/2008 a 12/2009, consolidado em 22/08/2013.
O Relatório Fiscal de fls. 39/53, informa, ainda em síntese que a empresa MABE
BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CNPJ n. 60.736.279/0001-06 foi fiscalizada com
relação as CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS, devidas pela empresa incorporada MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A
- CNPJ 46.041.307/0014-56, no período de 01/2008 a 06/2011, conforme determinado o MPF -
Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização, n°. 08.1.90.00-2013-01950-2, aberto em
substituição ao de número 08.1.04.002012-00151-2 em nome da empresa incorporada MABE
CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A.
Os lançamentos foram efetuados com base nas folhas de pagamento quando
comparados com as GFIP, DIRF e Contabilidade da empresa. Os valores aferidos com base no
art. 33 §§ 3o, 4o e 6o da Lei 8.212/91, referem-se aos cálculos das contribuições para a seguridade
social por parte dos contribuintes individuais (autônomos), cuja remuneração foi apurada através
dos valores declarados na DIRF e de documentos bancários apresentados pela empresa. Somente
foram utilizados, como base de cálculo, os valores que não foram declarados nas GFIP's.
No demonstrativo "FOLHA X GFIP" encontram-se demonstrados as diferenças
apuradas na comparação da folha de pagamento com os valores declarados em GFIP e constam
do levantamento "FP2""CS2". 2.4. No demonstrativo "AUTÔNOMOS NÃO INFORMADOS
NA GFIP" estão elencados os contribuintes individuais cujos pagamentos foram informados na
DIRF e não declarados na GFIP do período, levantamentos "CI2 e CC2".
No demonstrativo "COOPERATIVAS NÃO DECLARADAS EM GFIP", foram
elencados os valores declarados na DIRF da empresa, relativos aos pagamentos efetuados a
cooperativas, levantamento "CO2".
Foram apurados os valores do FAP - Fator Acidentário de Prevenção, calculado
sobre os valores declarados em GFIP pela empresa, conforme demonstrativo Apuração - FAP,
levantamento "FA".
Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos
valores declarados em GFIP, os quais não foram objeto do presente levantamento.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

Especificamente com relação a obrigação acessória (CFL 38), embora tenha sido
intimada a apresentar documentos, deixou de exibir em sua totalidade as notas fiscais relativas
aos fornecedores de serviços, cuja a emissão ocorreu nos anos de 2008/2009, bem como as notas
fiscais referentes aos fornecedores de serviços declarados na DIRF, sob o código 1708.
A multa aplicada para o período apurado, corresponde a 75%, conforme DD -
Discriminativos de Débitos dos autos de infração (AIOP's).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 360/372, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
II - Mérito
a) Contribuição Previdenciária Patronal sobre Prestação de Serviços por Cooperativa
por Intermédio de Cooperativa de Trabalho
6. Em nenhum momento até a presente data, a D. Fiscalização intimou a Impugnante
para esclarecimentos acerca da matéria objeto deste levantamento, qual seja, a
contribuição relacionada a cooperativas de trabalho. Salienta que a matéria está em
questionamento no Supremo Tribunal Federal, inclusive aguardando decisão em um
Recurso Extraordinário em que foi determinada a Repercussão Geral da matéria, o que
torna o assunto de notório conhecimento.
6.1. No caso concreto, se a D. Fiscalização tivesse questionado a empresa sobre a
matéria, teria informado que todos estes débitos estão suspensos em razão de decisão
judicial.
6.2. A empresa afirma que na sua antiga denominação de GE DAKO S/A (doc. 04), em
26/07/00, ingressou com Mandado de Segurança, objetivando afastar a contribuição
previdenciária instituída pela Lei 9.876/99, mediante aplicação da alíquota de 15%
sobre o valor bruto da Nota Fiscal ou fatura do serviço prestado por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, bem como o reconhecimento do direito à
compensação dos valores pagos a esse título.
6.2.1. Esclarece que o pedido foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição, porém, sem conceder o direito à
compensação das parcelas recolhidas em períodos anteriores.
6.2.2. Informa que foram apresentados recursos de apelação tanto pelo INSS quanto
pela MABE, sendo que ambos foram negados, razão pela qual o INSS interpôs Recurso
Especial e Extraordinário enquanto a MABE apresentou Recurso Especial, apenas
questionando a não concessão da compensação dos valores já pagos. Este foi julgado
definitivamente desfavorável.
(...)
6.2.4. A decisão da inconstitucionalidade da contribuição exigida no presente Auto de
Infração ainda está vigente e desta forma qualquer cobrança ou exigência desta
contribuição está suspensa até decisão transitada em julgada, tendo em vista que o
Recurso Extraordinário interposto pelo INSS, que está aguardando julgamento, somente
tem efeito devolutivo, de acordo com o artigo 542, § 2o, do Código de Processo Civil.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

6.2.5. Assim, os autos de infração relacionados a esta cobrança são nulos, já que a
exigibilidade se encontra suspensa.
b) Contribuição Previdenciária dos Segurados Empregados sobre o Salário de
Contribuição
7. O presente Auto de Infração menciona supostos segurados empregados e
contribuintes individuais que não teriam sido informados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, e que a Impugnante teria
deixado de recolher os valores descontados a título de contribuição previdenciária.
7.1. A alegação da Fiscalização não é verídica, já que todos os recolhimentos e
declarações exigidos em lei foram feitos pela empresa, porém tendo em vista que a
documentação é demasiadamente extensa, informa que irá juntar aos autos todos os
comprovantes de declaração na GFIP, como também as correspondentes iguais. Requer,
ainda, que o julgamento seja convertido em diligência para a análise completa de todos
os comprovantes de pagamento e de declaração.
c) Da Contribuição Previdenciária Patronal sobre a Remuneração dos Segurados
Empregados
8. A informação da Fiscalização de que os valores pagos pela Impugnante a
trabalhadores empregados durante o ano calendário de 2009, não teriam sido feitos os
recolhimentos da contribuição previdenciária exigida, assim como não teria declarado
os mencionados valores na GFIP, não é verdadeira, pois a empresa declarou em GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social e recolheu
integralmente os valores a título de Contribuição Previdenciária Patronal, entretanto,
tendo em vista que a documentação é demasiadamente extensa, informa que irá juntar
aos autos todos os comprovantes de GFIP, como também, as correspondentes guias de
pagamento.
8.1. Portanto, requer que este julgamento seja convertido em diligência para análise
completa de todos os comprovantes de pagamento e de declaração.
d) Da Contribuição Previdenciária Patronal sobre Remuneração paga aos Segurados
Contribuintes Individuais
9. O auto de infração traz valores não declarados e não pagos do prestador de serviço,
Telmo Amaro Costa de Lara, competência 11/2009, entretanto, os valores foram pagos,
conforme comprovantes (GPS e recibos).
9.1. Com relação as competências 04/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009 e 12/2009,
referente a prestadora de serviço, Maria Teresa Preza Chapela, todos os valores devidos
ao INSS foram recolhidos, conforme GPS's anexas.
9.2. Em relação as competências 06/2009 e 07/2009, referente ao prestador de serviço,
Lucas Marques Bertioni, todos os valores devidos foram pagos ao INSS, conforme
GPS's em anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA LIDE –
CONCOMITÂNCIA

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento integral do recurso, como passaremos a demonstrar.
Em relação à contribuição sobre a prestação de serviços por intermédio de
cooperativa de trabalho, a contribuinte repisa as alegações da impugnação, argumentando que
não deve incidir a contribuição de 15% sobre os serviços prestados por cooperados.
Com efeito, a Recorrente (através da empresa incorporada na sua antiga
denominação – GE DAKO S.A), impetrou ação judicial protocolada sob o no
2000.61.05.010117-2 objetivando afastar a exigência da contribuição previdenciária mediante
aplicação da alíquota de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço prestado por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, a recorrente renunciou
ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder Judiciário.
Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida na legislação pertinente, numa interpretação
sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual, conduz ao
entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários acobertados pelos
resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à desistência do
eventual recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pelo recorrente.

DO MÉRITO
DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS (DEBCAD
N° 51.039.923-1)

Alega a empresa, que a informação da Fiscalização no sentido de que teria
deixado de declarar e recolher as contribuições dos seus segurados empregados não é verdadeira,
porém como a documentação é demasiadamente extensa, informa que juntará aos autos todos os
comprovantes de GFIP's e correspondentes GPS's, contudo, solicita que o julgamento seja
convertido em diligência. Tal alegação é equivocada e improcedente, pelas razões que se passa a
expor.
O levantamento CS2, correspondente a contribuição dos segurados empregados, a
partir do confronto da Folha de Pagamento X GFIP da empresa, sendo que ficou constatado pela
Fiscalização que alguns segurados existentes na folha de pagamento, não foram declarados em
GFIP, conforme se verifica na planilha de fls. 186/188.
Nesta mesma planilha (fls. 186/188), verifica-se os NIT's dos segurados
empregados não declarados em GFIP e sem realização de recolhimento da contribuições. Frisa-
se, que os valores apurados, referem-se as diferenças encontradas pela Fiscalização ao confrontar
a folha de pagamento com a GFIP da empresa, conforme informa o relatório fiscal, fls. 46,
vejamos:
9. Os lançamentos foram efetuados com base nas folhas de pagamento quando
comparados com as GFIP, DIRF e Contabilidade da empresa..." "...Somente foram
utilizados, como base de cálculo, os valores que não foram declarados nas GFIP's,
acima apontadas, entregues antes do início do procedimento fiscal, e referem-se às
contribuições patronais, às contribuições dos segurados e contribuintes individuais e às
contribuição para Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
(...)
14. Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos valores
declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.
No que concerne especificamente o pedido de conversão do julgamento em
diligência, constata-se que até a presente data a autuada não acostou aos autos documento que
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

demonstrasse eventual erro e/ou irregularidade no levantamento CS2 - Contribuição do Segurado
Empregado. Salienta-se, mais uma vez, que as contribuições, ora contestadas, referem-se as
diferenças encontradas pela Fiscalização (GFIP X FOPAG), que deixaram de ser informadas em
GFIP e recolhidas pela empresa.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia (diligência) que entender desnecessário.
Sendo assim, as contribuições previdenciárias (parte dos segurados empregados),
foram apuradas de acordo de acordo com o art. 20, c/c os arts.12, I e 28, I, todos da Lei 8.212/91.

DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS (DEBCAD N° 51.039.922-3)

A empresa alega que declarou em GFIP e recolheu integralmente os valores pagos
a título de contribuição previdenciária patronal, porém como a documentação é demasiadamente
extensa, informa que juntará aos autos todos os comprovantes de GFIP's e correspondentes
GPS's, contudo, solicita que o julgamento seja convertido em diligência.
Pois bem!
A alegação é totalmente improcedente e equivocada, pois os valores apurados
(contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração dos segurados empregados), referem-
se as diferenças encontradas pela Fiscalização a partir do confronto da FOPAG X GFIP,
conforme planilha de fls. 186/188.
Melhor esclarecendo, as bases de cálculo encontradas pela Fiscalização
(levantamento FP2), referem-se às remunerações pagas aos segurados empregados, com
incidência da contribuição previdenciária (parte patronal), discriminada na planilha acima citada.
Frisa-se que os valores apurados não foram declarados em GFIP e nem recolhidos pela empresa.
O relatório fiscal às fls. 46, informa de forma clara e precisa o fato gerador que
culminou com o levantamento, ora contestado, vejamos:
10. No demonstrativo "FOLHA X GFIP" encontram-se demonstrados as diferenças
apuradas na comparação da folha de pagamento com os valores declarados em GFIP e
constam do levantamento "FP2".
(...)
14. Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos valores
declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.
Com relação a solicitação de conversão do julgamento em diligência, esse tema já
fora tratado no tópico anterior, sendo afastada sua pertinência.
Ressalta-se, mais uma vez, que as contribuições, ora contestadas, referem-se as
diferenças encontradas pela Fiscalização (GFIP X FOPAG), que deixaram de ser informadas em
GFIP e recolhidas pela empresa.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

Assim, as bases de cálculo que compõe o levantamento FP2, foram apuradas nos
moldes do art. 22, I c/c o art. 28, I, ambos da Lei 8.212/91.

DA CONTRIBUIÇÃO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (DEBCAD ́s
N° 51.039.922-3 e 51.039.924-0)

Argumenta a empresa que o Sr. Telmo Amaro Costa de Lara, prestou serviço no
mês de novembro de 2009, a Sra. Maria Tereza Preza Chapela, prestou serviço nos meses de
abril, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, e o Sr. Lucas Marques Bertioni, prestou
serviço nos meses de junho e julho de 2009, entretanto, todos os valores foram recolhidos,
conforme comprovam as GPS e recibos de pagamento anexo aos autos. A argumentação acima
não merece prosperar pelos motivos abaixo expostos.
Os levantamentos CI2 (parte da empresa) e CC2 (parte do segurado contribuinte
individual), foram apurados com base nos valores declarados na DIRF, nos documentos
bancários e os informados em GFIP, incidindo as respectivas contribuições previdenciárias.
A documentação anexada pela empresa (recibo de pagamento ao Sr. Telmo Lara,
datada de 06/11/2009, fls.299), apenas demonstra que ocorreu a prestação de serviço.
As GPS's anexadas pela empresa(fls. 293/298 e 300/301), já foram consideradas
pela Fiscalização e referem-se a valores recolhidos e declarados em GFIP, ao passo que os
valores apurados - levantamentos CI2 (parte da empresa) e CC2 (parte do segurado - contribuinte
individual), tratam de valores não declarados e não recolhidos, conforme se constata em pesquisa
realizada no sistema da RFB (AGUIA/GFIP).
E mais, os valores apurados nos levantamentos acima citados, deixaram de ser
declarados em GFIP e recolhidos, conforme se verifica nas informações do relatório fiscal e
anexo (fls. 46 e 182), vejamos:
9...os valores aferidos referem-se aos cálculos das contribuições para a seguridade social
por parte dos contribuintes individuais (autônomos), cuja remuneração foi apurada
através dos valores declarados na DIRF e de documentos bancários apresentados pela
empresa. Somente foram utilizados, como base de cálculo, os valores que não foram
declarados nas GFIP's, acima apontadas, entregues antes do início do procedimento
fiscal..."
(...)
11. No demonstrativo "AUTÔNOMOS NÃO INFORMADOS NA GFIP" estão
elencados os contribuintes individuais cujos pagamentos foram informados na DIRF e
não declarados na GFIP do período, levantamentos "CI2 "CC2".
(...)
14.Os recolhimentos previdenciários, já efetuados pela empresa, referem-se aos valores
declarados em GFIP os quais não foram objeto do presente levantamento.
As bases de cálculo que compõe os levantamentos cima identificados, foram
apuradas a partir das informações constantes na DIRF X GFIP, incidindo sobre elas as
contribuições previdenciárias (parte empresa e do segurado contribuinte individual), nos moldes
do art. 22, III e arts. 12, V e 30, I "b" c/c o art. 28, III, todos da Lei 8.212/91, razão pela qual a
documentação anexada não tem o condão de modificar os autos de infração - DEBCAD's
51.039.922-3 e 51.039.924-0.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.894 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724621/2013-96

DEMAIS
LANÇAMENTOS
(TERCEIROS,
FAP
E
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA)

A contribuinte não traz nenhuma argumentação acerca da obrigação acessória,
bem como não questiona as contribuições destinadas aos terceiros e relativas ao FAP.
Dito isto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito dos temas, devendo ser
mantido os respectivos DEBCAD ́s.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando os lançamentos, sub examine, em consonância com as
normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER EM
PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO com exceção das alegações sobre as contribuições dos
serviços prestados por cooperativas do trabalho e, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital